Tribunal: TJDFT
Processo: 0737140-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0737140-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: VIA EXPRESS GRAFICA LTDA, HUGO LEONARDO ALVES DE LIMA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO SA objetivando a reforma de decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de pesquisa de no sistema SNIPER. É o relatório. Consultando os autos de origem (0000885-44.2016.8.07.0014) vislumbra-se decisão (ID 146703057) que homologou acordo entre as partes e determinou a suspendeu da execução pelo prazo ajustado até 16/12/2023. Nos termos da remansosa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença na pendência de julgamento do agravo de instrumento significa a perda do objeto recursal, como aconteceu no caso dos presentes autos. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso. Publique-se. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 31 de janeiro de 2023